Tribunal: TJBA
Processo: 8009781-75.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009781-75.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA COSTA, MARIA LUIZA CARDOSO GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. ACESSO A ATENDIMENTO MÉDICO E VACINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que determinou a disponibilização de atendimento médico e vacinação contra COVID-19 à cidadã desprovida de documentação pessoal. A autora, nascida em 2000 sem registro de nascimento, teve negado o acesso aos serviços de saúde pela ausência de documentos identificadores. A sentença confirmou a tutela antecipada e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe interesse processual sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a reserva do possível afasta o direito fundamental à saúde mediante alegação genérica de limitação orçamentária; (iii) determinar se os honorários fixados em dez por cento atendem aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o esgotamento das vias administrativas seja condição para o ajuizamento de ação judicial.

4.

A ausência de documentos de identificação não pode obstar o acesso a serviços essenciais de saúde, que concretizam o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

5.

A reserva do possível exige demonstração cabal e específica da insuficiência de recursos orçamentários, não se admitindo alegações genéricas para afastar direitos fundamentais que integram o mínimo existencial.

6.

A atuação judicial que determina a efetivação de direitos fundamentais não invade a discricionariedade administrativa, mas corrige omissões na implementação de políticas públicas essenciais.

7.

Os honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa respeitam o limite mínimo legal e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de documentação pessoal não constitui óbice ao acesso aos serviços essenciais de saúde, devendo o Estado garantir atendimento médico e vacinação em observância aos direitos fundamentais.

2. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever constitucional de garantir o direito à saúde quando se trata de prestações que integram o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, artigos 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 196; CPC, artigos 85, § 3º, I; 183.

Jurisprudência relevante citada:
RE 855.178/SE (Tema 793/STF); RE 1.367.173/RJ (STF); RE 1.394.171/ES (STF); Apelação 010240609.2008.8.05.0001 (TJBA); Agravo de Instrumento 8023862-82.2019.8.05.0000 (TJBA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8009781-75.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora